Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-53.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-53.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIOGO PAULA MUNIZ - CPF: 030.887.701-28 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO – AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 –

INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

–
PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1003786-53.2017.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 198 - CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 67648470,
proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso para manter a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, em razão da suspensão do fornecimento de energia por dívida pretérita.

A embargante alega que a fundamentação adotada no acórdão é contraditória,
pois não há como “concluir que houve apuração unilateral por parte da Concessionária Embargante
quando na própria lavratura do documento que embasou a apuração foi constatada a presença da Embargada”; por fim, tece argumentos a fim de prequestionar a matéria recursal.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que, sanado o vício apontado, seja reformado o acórdão para que se reconheça a “inequívoca ciência da Parte Embargada quanto aos procedimentos adotados para constatação da irregularidade, tendo um preposto acompanhado a lavratura do TOI, bem como foi disponibilizado à Empresa Autora a interposição de recurso administrativo, sendo clara a ocorrência de contraditório e ampla defesa” (cf. Id. nº 69306492).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 70512516, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

A sentença julgou o pedido do autor procedente, porque, segundo a análise do magistrado, a suspensão do fornecimento de energia é ilegal, já que decorreu de dívida pretérita.

No presente recurso, a apelante não discute os fatos narrados, nem combate a conclusão sentencial de que a suspensão dos serviços decorreu de dívida pretérita, se limitando a dizer que a legalidade dos seus atos é presumida, e que os danos morais não foram comprovados.

Pois bem, como a apelante não questiona o fato gerador do dano moral indenizável, mas, apenas a comprovação ou não do dano moral sofrido pelo autor, não há outra conclusão cabível que não seja o desprovimento do apelo, já que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O DANO É IN RE IPSA, BASTANDO, PARA QUE RESTE CARACTERIZADO A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL, IN CASU, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor dos honorários fixados em R$ 10.000,00, foi arbitrado na sentença tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sucumbência por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica por mais de 15 dias. Desse modo, a sucumbência não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016)

“EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – (...) DANOS MORAIS IN RE IPSA (...). Inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos em nome do usuário, sob pena de utilização do procedimento para cobrança de dívidas, que deve ser efetuada por meios ordinários, segundo entendimentos majoritários na jurisprudência pátria. (...) Comprovado o corte indevido de energia elétrica, configurado está o dano moral in re ipsa, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais pretendida pelo Requerente (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 119371/2013 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 05/03/2014, Publicado no DJE 11/03/2014).

Sobre o valor indenizatório, anoto que “
a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita
” (TJMT – 4ª Câm. Cível – RAC 106316/2008 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 20/07/2009, Data da publicação no DJE 27/07/2009).

Deste modo, considerando o porte econômico da Concessionária/apelante, a condenação ao pagamento de qualquer valor inferior aos R$ 5.000,00 fixados não atingiria o fim colimado, não respeitando o duplo caráter punitivo/pedagógico da condenação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A tese do presente recurso de embargos de declaração é a de que o acórdão é contraditório
“pois não há como “concluir que houve apuração unilateral por parte da Concessionária Embargante”.

Porém, esse não foi o fundamento do desprovimento do recurso de apelação, mas, sim, a suspensão do serviço por débito pretérito.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de contrariedade ou quaisquer outros vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021